Tribunal: TJMT
Processo: 1011057-49.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011057-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAMIRA ERENILDES DA CONCEICAO - CPF: 241.135.731-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – HOME CARE – PARECER DO NAT - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RAMIRA ERENILDES DA CONCEICAO
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de instrumento interposto pela agravante nos autos da
Ação de Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência nº
1035740-50.2022.8.11.0001 movida pela agravante

em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que visava o fornecimento de tratamento de saúde via
home care.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta que “(...)o juiz a quo não dispendeu maiores análises aos requisitos demonstrados na petição inicial, bem como não ponderou a real gravidade do caso em tela, que constituem premissas para a concessão da medida antecipatória (...)” .

Alega que, conforme atestado no Relatório Médico juntado aos autos, a agravante necessita de tratamento home care devido ao quadro de GLIOBLASTOMA, (CID C71), acamada, com incapacidade total para auto cuidado.

Necessitando de cuidados diários com equipe multidisciplinar composto por: fisioterapia, dieta assistida, medidas anti escaras e administrações de medicamentos regularmente.

Aponta que comprovada a imprescindibilidade do pedido buscado, pugna pelo seu fornecimento de forma irrestrita, sendo que a negativa do Estado do Mato Grosso e Município de Cuiabá, alega que a não concessão da liminar pelo d. juízo, implica ofensa ao direito à saúde, que inserido entre os direitos sociais, independe de normas operacionais e impõe uma prestação positiva ao Estado, plenamente exigível.

Ao final, requer pelo provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão agravada ou, não sendo o caso, a submissão deste recurso ao Colegiado para que a reforme, determinando-se aos Agravados que disponibilizem tratamento domiciliar, na modalidade home care, à agravante, e, subsidiariamente, pugna pela conversão do julgamento em diligência, determinando-se a realização de perícia in loco, com o preenchimento da tabela da ABEMID, a teor do anotado pelo Núcleo de Apoio Técnico.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
RAMIRA ERENILDES DA CONCEICAO
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de instrumento interposto pela agravante nos autos da
Ação de Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência nº
1035740-50.2022.8.11.0001
movida pela agravante

em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que visava o fornecimento de tratamento de saúde via
home care.

A Agravante assevera que, a r. decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, por entender que não vislumbrou e/ou ignorou o quão grave é para a saúde do agravante não receber o tratamento adequado da home care.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Extrai-se dos autos que a agravante:

“possui 67 anos, é portadora de GLIOBLASTOMA, (CID C71), foi submetida a tratamento com radioterapia e atualmente encontra-se em cuidados paliativos, acamada e com incapacidade total para auto cuidado.”

Destarte, o médico que acompanha a paciente sinalizou pela internação domiciliar na modalidade home care, devendo ser acompanhada:

“diariamente equipe multidisciplinar composta por: fisioterapia, dieta assistida, medidas anti escaras e administrações de medicamentos regularmente, sendo assim caso de URGÊNCIA.”

Em análise acurada aos elementos verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que a agravante necessita do Home Care para tratamento, uma vez que necessita de cuidados diários com equipe multidisciplinar composto por: fisioterapia, dieta assistida, medidas anti escaras e administrações de medicamentos regularmente.

Ainda, no parecer do NAT (id.85882670) autos referência), senão vejamos:

“(...)III – CONSIDERAÇÕES GERAIS e CONCLUSÃO:

1. O atendimento tipo home care oferece serviços aos atendidos conforme a complexidade do caso após submeter o (a) paciente à avalição e enquadramento em escalas de escores específicos. Este enquadramento pode mudar no decorrer do tempo com a evolução do paciente (por exemplo, um paciente de média complexidade pode passar a necessitar apenas de cuidador ou vice versa).

2. Trata-se de paciente com patologia oncológica que necessita cuidados especiais para conforto em fim de vida.

3. Não consta pedido conforme as normativas do SUS (Regulação no SISREG III).

4. No caso de internação domiciliar é primordial que haja condições mínimas no domicílio (como rede elétrica, espaços para camas especiais, movimentações de cadeiras, entre outras), equipe multiprofissional para atendimento, inclusive com retaguarda de suporte hospitalar adequado em caso de agravamento (UTI, por exemplo). Não constam estas informações.

5. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, NUNCA URGENTE, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clínica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida.

6. As análises feitas pela equipe técnica da SES (controle e avaliação) são baseadas à luz da legislação, a fim de avaliar o enquadramento do (a) Requerente no programa de internação domiciliar. Não consta tal avaliação. Recomendável que seja realizada.

7. Os insumos médico-hospitalares necessários são avaliados normalmente de acordo com o enquadramento.

8. Fica claro no caso em tela que a Requerente será elegível para cuidados de Home Care. Faz-se necessário a avaliação pela equipe da SES e também avaliações a respeito da residência e se a mesma está em condições de abrigar todo o necessário para implantar o Home Care.

9. Não há urgência e/ou emergência no caso em tela. A Resolução CFM nº 1451/95 do Conselho Federal de Medicina de 10 de março de 1995 [publicada no Diário Oficial da União em 17.03.95 - Seção I - Página 3666] estabelece nos Parágrafos I e II do Artigo I as definições para os conceitos de urgência e emergência, a serem adotas na linguagem médica no Brasil. “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata”. “Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.” É o parecer Há evidências científicas?
Sim. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não” (negritei)

Assim, ausentes os requisitos essenciais para a concessão da liminar, esta deve, indubitavelmente, ser negada, como o foi.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – TRANSFERÊNCIA DA MULTA E DA PONTUAÇÃO LANÇADA EM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo . Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

(TJMT, N.U 1015760-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18-12-2019, Publicado no DJE 19-12-2019) [Destaquei].

Ademais, ressalta-se que, o próprio direito a internação domiciliar não restou evidenciado de maneira inequívoca, na medida em que, consoante registrado pelo NatJus, a situação relatada da Agravante, apesar de revelar necessidade da presença de um cuidador, não demonstra, de forma objetiva, clara e indiscutível, a necessidade da sua internação domiciliar via home care, carecendo, para tal conclusão, de realização de avaliação pericial in loco, além do preenchimento da tabela ABEMID por médico perito estadual, medidas que ainda não foram produzidas no feito e são típicas da fase de instrução processual a ser alcançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão proferida, que, diante da ausência dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, negou provimento a medida vindicada pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023